Tribunal: TJDFT
Processo: 0706735-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706735-79.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA PRADO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PRADO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0706735-79.2023.8.07.0018, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que o título executivo que está sendo executado (Ação Coletiva de no 32.159/1997 - atual n.o 0000491-52.2011.8.07.0001) só abarca os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL, referente apenas ao benefício de alimentação entre janeiro de 1996 e abril de 1997. A questão objeto do presente recurso foi afetada em tema junto à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n.o 21 (processo n.o 0723785-75.2023.8.07.0000), em que foi ordenada a suspensão dos processos que versem sobre a seguinte tese jurídica: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva." Ante o exposto, em atenção à ordem proferida, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do IRDR n.o 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21). P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador